Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728805-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA APELADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante (pessoa jurídica) requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica somente é admitida quando comprovado, de forma inequívoca, a impossibilidade financeira de arcar os custos do processo. Necessário, outrossim, esclarecer à apelante que a concessão da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a a apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento do preparo. Int. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora